Tribunal: STF
Processo: ARE 1294420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Sindicado dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado:
    “SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Jornada de trabalho dos professores da rede pública de ensino municipal de Piquete. Mandado de segurança coletivo impetrado pela APEOESP. Estatuto vigente à época da impetração que conferia legitimidade para representar somente os docentes e especialistas em educação das redes públicas oficiais do Estado de São Paulo. Rede pública oficial do Estado de São Paulo não se confunde com a rede pública oficial dos municípios. Alteração do estatuto no curso do "mandamus". Irrelevância. Legitimidade é condição da ação que deve coexistir à data do seu ajuizamento, não se convalidando por fato superveniente. Mandado julgado extinto, sem resolução de mérito, nesta 2° instância. RECURSO da impetrante PREJUDICADO.”
    Alega o recorrente violação do artigos 5º, incisos XXI e LXX, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Corte de origem, ao concluir pela ilegitimidade ativa do Sindicato ora recorrente, assentou:
    “Assinale-se que não se pode confundir rede pública oficial do Estado de São Paulo com, a rede pública oficial dos municípios, de modo que, a teor do disposto no estatuto de fls. 41/65, a impetrante APEOESP, quando da impetração do mandado coletivo, não possuía legitimidade para representar os professores da rede municipal de ensino de Piquete. 
    Não se desconhece o novo estatuto juntado às fls. 382/414, no qual houve alteração, a partir de 25/11/2016, ou seja, no curso do "mandamus", para representação dos docentes e especialistas em educação das redes municipais, com expresso arrolamento das cidades abrangidas, entre as quais a de Piquete (fls. 383). 
    Entretanto, a legitimidade é condição da ação que deve coexistir à data do seu ajuizamento, não se convalidando por fato superveniente.”
    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada legitimidade ad causam, não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte local, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nessa hipótese, a ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não ampara o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12) .
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 30/3/12).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/8/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112.529/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 4/6/10) .
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão em torno dos requisitos de cabimento do mandado de segurança possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, não configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação à norma do artigo 5º, incisos LXIX e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. Decisão agravada que apresenta explícita e exaustiva fundamentação sobre o tema. 1. Muito embora o instituto do mandado de segurança seja de índole constitucional, a discussão em torno dos requisitos de seu cabimento, em cada caso concreto, situa-se no plano infraconstitucional. 2. Associações de classe podem impetrar mandados de segurança coletivo, do que decorre a perfeita adequação da via eleita no presente caso, não se cogitando aqui discutir sobre o próprio mérito dessa impetração. 3. Agravo regimental não provido” ( RE nº 450.913/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/5/11) (Grifo nosso).
    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos: 
    “(...) 
    A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 
    Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. 
    Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 
    O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “Requisitos de admissibilidade. mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente